Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702977-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo 0806379-30.2025.8.07.0016, em trâmite no Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência. O agravante informa que tem cardiopatia grave e que a Lei 7.713/88 garante isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Alega a necessidade de isenção imediata do tributo uma vez que seus proventos têm redução significativa com o desconto indevido do imposto, o que impacta diretamente no tratamento da sua saúde ao dificultar a aquisição de medicamentos essenciais e a realização de consultas médicas especializadas. Defende, ainda, a desnecessidade de requerimento administrativo para obter a isenção do imposto de renda. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos em seus proventos. Preparo recolhido (IDs 78167420 e 78194928). DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico a urgência a se permitir o deferimento imediato da medida. Verifica-se nos autos de origem a existência de exames que atestam a doença do autor no mínimo desde 2018 e não há pedido administrativo requerendo a isenção tributária. Embora tal providência não constitua condição para o julgamento do mérito da ação, trata-se de elemento relevante para a avaliação da urgência da medida. Registra-se que a parte suporta a cobrança do tributo há vários anos e não pode, agora, afirmar que o desconto em seu contracheque deve cessar imediatamente sob pena de dano irreparável e urgente. Também não ficou comprovada mudança significativa recente nas suas finanças que justifique isenção tributária imediata. Vale ressaltar que, em caso de deferimento final do seu pedido, poderá a parte requerer os valores pretéritos descontados. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito